Tribunal: TCU
Processo: 000.075/2026-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Interrupção da atualização dos dados sobre gastos com cartões corporativos no Portal da Transparência do Governo Federal

Inteiro teor:
Acórdão 900/2026-TCU-Plenário Trata-se de representação formulada pelo Deputado Federal Gustavo Gayer a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na interrupção da atualização dos dados relativos aos gastos realizados por meio dos cartões de pagamento do Governo Federal no Portal da Transparência, desde o mês de outubro de 2025. Considerando a manifestação da Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (peças 5/7); Considerando que a peça inicial não veio acompanhada de elementos mínimos de comprovação, tais como registros de consulta, capturas de tela, indicação precisa de endereço eletrônico, data e horário do acesso, ou descrição circunstanciada de indisponibilidade/defasagem; Considerando que o representante possui legitimidade para representar a este Tribunal, consoante previsto no art. 237, III, do RI/TCU e que a matéria é de competência do Tribunal, refere-se a responsável sujeito a sua jurisdição, está redigida em linguagem clara e objetiva e contém nome legível, qualificação e endereço do representante; Considerando, entretanto, que a presente documentação não preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, na medida em que não foram apresentados indícios suficientes da alegada irregularidade; Considerando que em consulta atual ao portal da transparência foi identificado o lançamento afeto aos gastos do cartão corporativo no período mencionado (outubro de 2025 a janeiro de 2026); e Considerando, finalmente, que este Tribunal está realizando acompanhamento acerca dos gastos sigilosos do cartão de pagamentos do governo federal no âmbito do processo TC Processo 023.393/2025-4 ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, em: a) não conhecer a presente documentação como representação, por não atender os requisitos de admissibilidade previstos, no art. 235, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; b) informar ao representante que este Tribunal realiza acompanhamento acerca dos gastos sigilosos do cartão de pagamentos do governo federal no âmbito do processo TC Processo 023.393/2025-4 ; c) dar ciência desta deliberação ao representante; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 000.075/2026-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Gustavo Gayer Machado de Araujo (CPF: XXX.054.561-XX) 1.2. Unidade Jurisdicionada: Secretaria-Geral da Presidência da República. 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.